Tribunal: TJSP
Processo: 2069428-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Tutela de urgência – Plano de saúde – Obrigação de fazer - Realização de cirúrgica buco– maxilo-facial. Não evidenciada a probabilidade do direito postulado, não se pode acolher pedido de concessão de tutela de urgência, especialmente se não há evidente demonstração de dano capaz de consumar-se antes do término da instrução probatória e se cuidar de pretensão que ostenta o caráter da

Ementa:
Tutela de urgência – Plano de saúde – Obrigação de fazer - Realização de cirúrgica buco– maxilo-facial. Não evidenciada a probabilidade do direito postulado, não se pode acolher pedido de concessão de tutela de urgência, especialmente se não há evidente demonstração de dano capaz de consumar-se antes do término da instrução probatória e se cuidar de pretensão que ostenta o caráter da irreversibilidade. Recurso desprovido.